Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-18.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO MULTIPLICADO POR 12 (DOZE). ART. 85, §2o C/C 292, III, do CPC.

1.O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2.Há nos autos fortes indícios de que o alimentante possui inúmeras fontes de renda como salário de professor, aluguéis de prédio construído por ele, além de serviços como arquiteto e engenheiro. Ademais, as alegações do réu não encontram coerência com o padrão de vida sempre dado aos seus filhos.

3.Não há se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.

4.Consoante disposição do art. 85, §2o do CPC, em se tratando de sentença condenatória ao pagamento de quantia, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação. 2.1. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

5. Na ação de alimentos, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o mesmo critério eleito na fixação do valor da causa (art. 292, III, do CPC), de forma que o percentual de 10% a 20% deve recair sobre o resultado do valor da condenação multiplicado por 12 (doze).
6. Recursos conhecidos. Recurso do Réu improvido. Recurso dos advogados provido.